Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-58.2023.8.11.0034
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-58.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSEMARY CORREA PINHEIRO - CPF: 036.087.451-73 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 482.336.091-53 (APELADO), NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - CPF: 014.688.621-62 (ADVOGADO), ALICE DOMINIK DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 036.155.251-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO
– FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DEVER DE SEGURANÇA
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor.

As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. Ao oferecer serviços aos clientes, o banco assume o dever de proteger suas informações e prevenir fraudes, mesmo que tenha sido praticada por terceiros.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000442-58.2023.8.11.0034

Apelante
: Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Apelada
: Maria Aparecida de Oliveira Dourado

Processo origem: 1000442-58.2023.8.11.0034

Vara Única da Comarca de Dom Aquino

RELATÓRIO

Apelação de
Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

Ação
: de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Maria Aparecida de Oliveira Dourado
em face de
Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
.

Sentença
: julgou procedentes os pedidos da autora, para declarar a nulidade das operações de empréstimo pessoal realizadas sob o contrato no. C30230493, no valor de R$ 30.000,00, pagamento de PIX no valor de R$ 2.850,00, R$ 5.500,00 e R$ 4.900,00, IOF sobre operação de crédito Pessoa Física de R$ 829,09 adicional de R$ 114,00 e transferência eletrônica no valor de R$ 14.999,00.

Condenou a requerida:

a)

A restituir na forma simples os valores descontados à título de parcela do empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.223,15 cada, descontadas em 09/06/2023, 10/07/2023, 09/08/2023, 11/09/2023 e 09/10/2023, totalizando R$ 6.115,75, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1%, ambos a partir do desembolso.

b)

Ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento

c)

A proceder a baixa/retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, no prazo impreterível de 05 dias, sob pena de fixação de multa, não podendo realizar qualquer outra inscrição e/ou negativação referente à dívida declarada nula nestes autos;

d)

Ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Determinou ainda, que a autora realize a devolução do saldo remanescente em conta, no valor de R$ R$ 807,91, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o arbitramento.

Apelo
(Id 213453409):
busca a reforma da sentença, ao argumento de que, restou comprovado que as transações foram feitas no mesmo aparelho utilizado em acessos e transações anteriores ao ocorrido, ou seja, de uso habitual da apelada, bem como que o IP usado para realizar as transações apontou a localização para a mesma região que a apelada estava.

Sustenta que há que ser afastada a responsabilidade da apelante, eis que não evidenciada qualquer falha na prestação do seu serviço que pudesse acarretar o dever de reparação dos prejuízos suportado pela apelada.

Aduz que não restou comprovada a vulnerabilidade no aplicativo, e que inexiste nexo causal entre a conduta da apelante e o fato, posto que os prejuízos decorreram da falta de cautela da apelada.

Alega a ausência de responsabilidade civil por parte da apelante, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar dano moral, e que não se trata de um caso de dano moral presumido (in re ipsa), onde caberia a apelada comprovar os danos sofridos, o que não foi demonstrado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer seja afastado o dano material e descaracterizado o dano moral ou ainda, seja reduzido o valor da indenização com juros contados a partir do arbitramento.

Contrarrazões
(Id. 213453411): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
contra sentença que julgou
procedentes os pedidos da autora, para declarar inexistentes os débitos perante a requerida, e determinar a exclusão do
nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito,
bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou alternativamente afastar a condenação por danos morais e materiais. Ou ainda, se é caso de reduzir o valor da indenização por danos morais.

De início, importante registrar que a autora é aposentada e recebe seu benefício na conta corrente junto a apelante
Sicredi Vale do Cerrado
. Narra que em abril de 2023 recebeu um SMS, informando que havida sido realizada uma transação financeira em sua conta, no valor de R$ 5.500,00, e que, caso não reconhecesse a transação, deveria entrar em contato com o SAC através do n. 0800 252 0013.

Aduz ter ligado para o telefone indicado afim de cancelar a transação e seguiu as orientações da atendente, bem como os comandos dados por ela. Contudo, posteriormente, constatou a existência de um empréstimo no valor de R$ 30.000,00 e diversas transferências PIX para terceiros em que afirma serem desconhecidos, as quais alega não ter realizado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2023.98883, elaborado junto a Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 213453337):

“(...)POR VOLTA DAS 15H00 DO DIA 10/04/23, RECEBI EM MEU CELULAR UMA MENSAGEM DE TEXTO DO BANCO SICREDI, ONDE DIZIA QUE HAVIA SIDO REALIZADA UMA TRANSFERÊNCIA DA MINHA CONTA NO VALOR DE 5.500 REAIS E QUE, CASO NÃO RECONHECESSE, ENTRAR EM CONTATO COM O NÚMERO 08002520013. ENTREI EM CONTATO COM O NÚMERO, E FUI ATENDIDA POR UMA MULHER IDENTIFICADA COMO KARINE, QUE SE DISSE ATENTENDE DA CENTRAL DO SICREDI. INFORMEI QUE EU NÃO HAVIA REALIZADO A TRANSFERÊNCIA , ENTÃO ELA ME INFORMOU QUE HAVIAM SIDO FEITO VÁRIOS PIX DA MINHA CONTA, E TAMBÉM UM EMPRESTIMO NO VALOR DE 30 MIL. ELA ME PEDIU PARA ABRIR O APLICATIVO PARA FAZER O CANCELAMENTO. QUANDO ABRI O APLICATIVO, INFORMEI QUE ESSES VALORES NÃO CONSTAVAM NO MEU EXTRATO, MAS ELA DISSE QUE NÃO APARECIA PORQUE O APLICATIVO ESTAVA DESATUALIZADO, E EU NÃO DESCONFIEI POIS, NO PERÍODO DA MANHÃ, O APLICATIVO NÃO ESTAVA REALIZANDO PIX. ELA ME ORIENTOU A FAZER O CANCELAMENTO DO EMPRESTIMO NO VALOR DE 30 MIL, REALIZADO POR UMA TAL ADRIANA, NO CREDITO ROTATIVO. NESSE MOMENTO, ELA ME ORIENTOU FAZER O PROCEDIMENTO PARA CANCELAR O EMPRESTIMO, ME DANDO COMANDOS DENTRO DO APLICATIVO PARA SUPOSTAMENTE CANCELAR, MAS NA REALIDADE, OS COMANDOS CONTRATARAM O EMPRESTIMO, PORQUE ELA DIZIA QUE EU PRECISAVA FINALIZAR A CONTRATAÇÃO PARA DEPOIS CANCELAR. QUANDO O DINHEIRO ENTROU NA CONTA, ELA ME DISSE QUE EU PRECISAVA CANCELAR OS PIX E TED QUE HAVIAM SIDO FEITOS PARA TRÊS PESSOAS, DOIS PIX PARA RENAN CAMPOS DE SOUZA, NO VALOR DE R$2.850,00 E UM DE R$5.500,00, UM PIX PARA CARLOS HENRIQUE PEREIR NO VALOR DE R$4.900,00 E UMA TED PARA DIONATHAN MATHEUS NO VALOR DE 14.999,00. ELA AINDA ME MANDOU OS CÓDIGOS DE CANCELAMENTO,: 456.234-CAN - 854.521-CANC (PARA O TED 796.167-CAN 548.278-CAN - 563.965-CAN. AINDA ME PASSOU O NÚMERO DE PROTOCOLO DA CHAMADA 202383766516. NESSE MOMENTO A LIGAÇÃO CAIU, E EU RETORNEI, SENDO ATENDIDA POR OUTRA PESSOA, QUE SE IDENTIFICOU COMO ATENDENTE DO SICREDI, E ME ORIENTOU A LIGAR NOVAMENTE PARA CONSEGUIR FALAR COM A KARINE. QUANDO CONSEGUI FALAR COM ELA, ELA ME DISSE QUE EM 15 MINUTOS OS VALORES SERIAM EXTORNADOS PARA MINHA CONTA. MAS APÓS ISSO, NÃO CONSEGUI CONTATO MAIS COM ELA,PERCEBENDO ENTÃO QUE SE TRATAVA DE UMA FRAUDE.”

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos bancários que demonstram a realização do empréstimo e das transferências efetivadas a terceiros, que afirma não ter realizado, além de demonstrar as tentativas de resolução administrativas da questão (Id. 199347155).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A cooperativa requerida, por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a regularidade na contratação dos empréstimos, porque
as transações foram feitas no mesmo aparelho utilizado pela apelada, bem como que o IP usado apontou a localização da apelada
.

Contudo, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta da consumidora hipervulnerável, à época dos fatos com 58 anos.

Ademais, restou claro o acesso da golpista aos dados pessoais e bancários da autora, como o número de telefone, a existência de conta corrente junto a instituição requerida.

Assim, por não ter a requerida produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte da autora, evidente falha na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança. Assim, a alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
.
(N.U 1004831-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“Ação de indenização por danos materiais e morais
. Golpe do falso funcionário. Autora que induzida a erro realizou os procedimentos solicitados por terceiro
.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da posse das informações bancárias pelo terceiro, bem como da utilização da linha telefônica do banco.
Falha na prestação do serviço. Súmula no 479 do C. STJ e Art. 14 do CDC. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data da citação, diante da existência de relação contratual. Procedência da ação mantida. Recurso do réu improvido. Recurso adesivo da autora provido a fim de reconhecer a ocorrência do dano moral” (TJ-SP - AC: 10039921720218260292 SP 1003992-17.2021.8.26.0292, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como
golpe do falso funcionário
, que o descreve. Recebimento de uma
ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco.
Realização de empréstimo e seguidas
transferências
, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações
. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes.
Teoria do risco
. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pela estelionatária destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pela consumidora, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024